Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-78.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701277-78.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NUZHA MASOUD NIMER YOUSEF ALI, ADELA MASOUD NIMER YUSUF ALI, EMAID MASOUD NIMER YUSUF ALI, RAKIE MASOUD NIMER YUSUF ALI, RAEF MASOUD NIMER, CECILIA MASOUD ABED APELADO: MAIRCE MULLER DE MELO D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 42169865, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator